Tribunal: TJBA
Processo: 8038208-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8038208-91.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ANDARAÍ PROCESSO DE 1.º GRAU: [0000572-13.2020.8.05.0010] PACIENTE: CARMEM SANTOS BARBOSA IMPETRANTE/ADVOGADO EMERSON ANTONINO DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INADEQUAÇÃO DO PLEITO AO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO DE RECURSO ADEQUADO PARA TAL FINALIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA NA ORIGEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 387, §1º, DO CPP, QUE DEVE SER INTERPRETADO CONFORME O ART. 311 DO CPP. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 13.964/2019 - PACOTE ANTICRIME. CONCESSÃO À PACIENTE DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER CUSTODIADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente Carmem Santos Barbosa, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Andaraí, que decretou sua prisão preventiva na sentença condenatória. A paciente foi condenado à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº. 11343/2006. A defesa sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, pois a paciente respondeu ao processo em liberdade, não havendo fatos novos e contemporâneos, capazes de justificar a prisão preventiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o habeas corpus é meio adequado para analisar o pedido de revogação da prisão preventiva decretada na sentença penal condenatória, passível de insurgência por recurso próprio; (ii) verificar se há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade. 4. Cabe ao Tribunal conceder ordem de habeas corpus de ofício, sempre que no curso do processo, verificar que alguém está sofrendo, ou na iminência de sofrer, coação ilegal. Inteligência dos arts. 654, §2º, do Código de Processo Penal, e 267 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. 5. Com o advento da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime, em vigor desde 23/01/2020, o art. 387, § 1º, do CPP, deve ser interpretado conforme o art. 311 do CPP, não mais se admitindo, no sistema acusatório brasileiro, a decretação de ofício da prisão cautelar, sem prévio requerimento do Ministério Público, por ocasião da sentença condenatória. IV – DISPOSITIVO 6. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício para revogar a prisão preventiva da paciente, salvo se houver outro motivo que justifique sua custódia. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. A Lei nº 13.964/2019 vedou a decretação de prisão preventiva de ofício em qualquer fase da persecução penal, inclusive na sentença condenatória. 3. A decretação de prisão preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial viola o sistema acusatório e configura constrangimento ilegal. 4. A manutenção da liberdade da ré durante a instrução criminal sem registro de descumprimento de cautelares enfraquece a necessidade da segregação cautelar superveniente. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§2º e 4º, 311, 312, 313, 315, §2º, 319, 387, §1º, e 654, §2º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput; Lei nº 13.964/2019; RITJ, arts. 41, 158, §3º, I, e 267. Jurisprudência relevante citada: . STF, HC nº 186490, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, DJe 22/10/2020. . STJ, HC nº 716.856/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 25/02/2022. . STJ, AgRg no HC nº 701.272/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01/12/2021. . STJ, AgRg no HC nº 699.150/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022. . STJ, AgRg no HC nº 837.848/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8038208-91.2026.8.05.0000, da comarca de Andaraí, em que figura como impetrante o advogado Emerson Antonino da Silva e como paciente Carmem Santos Barbosa. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o presente writ e, de ofício, conceder a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8038208-91.2026.8.05.0000)